Tribunal: TJPA
Processo: 0823732-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823732-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. FALTA GRAVE. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo. Inconformada, a defesa sustenta que o pedido foi formulado antes da homologação da falta grave, afirmando que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige falta grave reconhecida em audiência de justificação para afastar o benefício. Requer a reforma da decisão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave dentro do período previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 impede a concessão da comutação de pena, ainda que a homologação judicial da infração disciplinar tenha ocorrido após o protocolo do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão da comutação de pena à inexistência de falta disciplinar de natureza grave, reconhecida pelo juízo competente, cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024.

4.
In casu
, restou comprovado que o apenado empreendeu fuga na data de 24/11/2024, quando se encontrava em regime semiaberto no gozo de saída temporária, sendo recapturado em 09/12/2024, caracterizando falta grave prevista na Lei nº 7.210/1984.

5. A circunstância de a homologação judicial da falta grave ter ocorrido após o requerimento de comutação não afasta o óbice ao benefício, pois o critério temporal relevante é a data da prática da infração disciplinar, e não a do seu reconhecimento formal.

6. Assim, tendo a falta grave sido cometida dentro do lapso temporal estabelecido no decreto presidencial, não se encontra preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da comutação de pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 12.338/2024, art. 6º; Lei nº 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:

Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS, inconformado com os termos da decisão que negou o benefício de comutação de pena requerido, por ausência do requisito subjetivo, interpõe o presente recurso de agravo em execução penal.

Aduz o agravante que requereu a comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, antes do reconhecimento de falta grave em atenção ao art. 6º, que condiciona o benefício à inexistência de sanção disciplinar de natureza grave reconhecida em audiência de justificação, bem como ao art. 15, § 3º que trata da preferência normatizada ao pedido de comutação. Afirma que o Juízo da VEP/RMB negou o pleito em 19/08/2025, alegando falta grave decorrente de fuga em 24/11/2024, cuja homologação ocorreu apenas em 01/07/2025, após o protocolo do pedido. A defesa sustenta que a decisão é ilegal, pois a negativa somente seria possível diante de falta grave reconhecida em audiência de justificação, o que não correu. Requer a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-31266506.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 6º do Decreto
nº 12.338/2024
: “Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
.” (destaquei)

In casu,
o ora agravante, em 24/11/2024, fugiu durante o regime semiaberto no gozo de uma saída temporária, sendo recapturado na data de 09/12/2024, tendo a falta grave sido reconhecida e homologada pelo juízo da execução com a aplicação das sanções, id-31266508.

Ademais, a falta grave foi praticada dentro do prazo previsto no art. 6º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, não fazendo jus, portanto, à comutação de pena pleiteada.

Ressalta-se que a homologação da falta grave pode se dar antes ou depois do ato presidencial, devendo apenas ter sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, ou seja, a homologação pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado, como ocorreu
in casu
.

Desta forma, tendo a recaptura do apenado ocorrido em 09.12.2024, o que comprova que a falta grave foi praticada nos doze meses anteriores à data de publicação do decreto (25/12/2024), não há que se falar em comutação de pena. Sendo assim, o agravante não preencheu o requisito subjetivo para a obtenção do benefício previsto no Decreto nº 12.388/2024, por não ter cumprido a condição estipulada no art. 6º, do referido diploma legal.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/02/2026